Tribunal: STF
Processo: Rcl 69188
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gouveia, Magalhães e Moury Fernandes Advogados, em 19.6.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, na Ação Rescisória n. 0002553-27.2023.5.06.0000, pela qual se teria desrespeitado a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ADI 5.766/DF. 1. O entendimento prevalecente no julgamento da ADI 5.766/DF, pelo STF, no qual se apreciou a (in)constitucionalidade dos artigos 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT foi no sentido de que a mera percepção de créditos capazes de suportar a despesa (neste ou em outro processo) não é apta a elidir o estado de miserabilidade reconhecido quando do deferimento da justiça gratuita. 2. A superveniência da ADI 5.766 autoriza o corte rescisório do capítulo da decisão relativo aos honorários advocatícios, quando, vencido o beneficiário da justiça gratuita, for ele condenado ao pagamento de honorários advocatícios sem a observância da condição suspensiva de exigibilidade, prevista no art. 791-A, § 4º, da CLT. 3. Havendo trânsito em julgado do capítulo do acórdão rescindendo antes do julgamento da ADI 5766 pelo 
E. STF, fica evidenciada a concretização do suporte fático do art. 525, §§ 12 e 15, do CPC. Ação rescisória julgada procedente” (fl. 28, 
e-doc. 27).



    2. O reclamante afirma que “foi acionada nos autos da Ação Rescisória de 0002553-27.2023.5.06.0000, ajuizada por Ricardo Videres de Albuquerque que teve como objeto a pretensão de rescindir acórdão proferido pela Terceira Turma do Egrégio Sexto Regional, nos autos da Reclamação Trabalhista Matriz (Processo nº 0000418-15.2018.5.06.0001) que negou provimento ao recurso ordinário autoral (ora Suscitado), para isentar o Suscitado da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência aos advogados da Reclamada (ora Suscitante)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “O TRT6 julgou a Demanda procedente para desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Turma deste regional nos autos da ação autuada sob o nº 0000418-15.2018.5.06.0001, apenas no capítulo em que condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência aos advogados da parte adversa, porque pautada em lei considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade concentrado (art. 525, 
§§ 12 e 15, do CPC), extinguindo, dessa forma, a obrigação ao pagamento de honorários de sucumbência por parte do ora Suscitado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a referida decisão afronta a Coisa Julgada, o Ato Jurídico Perfeito e a Súmula 343, do STF, bem como da Segurança Jurídica das relações processuais tidas de boa-fé” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “o STF editou a Súmula 343 (não revogada, mesmo com o advento do CPC/2015), que afirma não caber ‘ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega ser “evidente que a alteração superveniente da jurisprudência não enseja o cabimento da ação rescisória, em respeito a garantia fundamental da coisa julgada material, devendo, dessa forma, o acórdão prolatado pelo TRT6” 
(fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que, “além do desrespeito a coisa julgada o acórdão do TRT6 também afronta o prazo decadencial” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “o recebimento de honorários advocatícios pelo patrono da MOBIBRASIL na demanda, tombada sob o número 0000418-15.2018.5.06.0001, se constitui ato jurídico perfeito [e que] a SBDI-2, do TST, possui firme entendimento de que em sede de ação rescisória, não se determina a devolução de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por força da decisão rescindenda” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Conclui que “não há se falar em restituição dos valores recebidos pelo Réu, dada sua natureza alimentar e o inequívoco recebimento de boa fé, tendo em vista, que decorrente de decisão judicial transitada em julgado” (fl. 18, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, (...) a decisão impugnada e a tramitação da ação de nº 0002553-27.2023.5.06.0000, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 22, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 
2ª Seção Especializada do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos da ação de 0002553-27.2023.5.06.0000, que desrespeitou a súmula 343 e precedentes de decisões proferidas pelo STF” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se ao julgar procedente a ação rescisória da origem, o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região teria desrespeitado a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    Essa súmula, apontada como paradigma de descumprimento pelo reclamante, não dispõe de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido desrespeitada. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).



    7. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora